Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada , referente à cobrança de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para alegar ausência de título executivo, diante da suposta falta de boletos individualizados, ata de assembleia específica e instrumento de acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ; Tema 104/STJ). 4. A verificação da correspondência entre os valores cobrados e os documentos apresentados demanda contraditório e produção de provas, sendo matéria própria dos embargos à execução (art. 917, I e III, CPC).
5. Os autos estão instruídos com convenção de condomínio, atas de assembleia que deliberaram sobre as taxas ordinárias e extraordinárias, e planilha de débitos detalhada, o que configura título executivo hábil nos termos dos arts. 783, 784, XII e 798, p.u., do CPC.
6.Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória.
7. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução, inexigibilidade e iliquidez do título se mostra inadequada, devendo atentar para o disposto no art. 917, incisos I e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, XII, 798, p.u., e 917, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104/RG.